Tribunal: TJMT
Processo: 1013977-98.2019.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013977-98.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), ALBER JOSE COURA DE CERQUEIRA - CPF: 021.005.567-70 (AGRAVADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ANA PAULA JESUS ARAUJO - CPF: 708.192.621-53 (ADVOGADO), ANDREA KARINE TRAGE BELIZARIO - CPF: 829.923.551-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO – PEDIDO CONSIGNATÓRIO DO AGRAVADO DEFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
- DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO PARA QUE ESTE SE ABSTENHA DE CONSOLIDAR A PROPRIEDADE DO IMÓVEL DE MATRÍCULA No 109.581 EM FAVOR DO AGRAVANTE - SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS PELO BANCO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A., com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, na Ação de Pagamento em Consignação no 1035703-05.2019.8.11.0041, deferiu o pedido consignatório do autor/agravado nos seguintes termos:

“[...] preenchidos os pressupostos legais e, diante de a urgência na medida, DEFIRO O PEDIDO CONSIGNATÓRIO, observando que este já ocorreu no ID.22675064, em R$ 11.650,56 conforme disposto na inicial, devendo as demais parcelas serem depositadas no dia do vencimento, sob pena de revogação da liminar.

Assim, expeça-se imediatamente ofício ao 6o Serviço Notarial de Imóveis desta Capital, para que se abstenham de promover a consolidação da propriedade, em favor do réu, quanto ao imóvel matrícula no 109.581, suspendendo-se os demais atos expropriatórios.”
– Id. 22675160 do processo de origem.

Em suas razões, o agravante aduz que em se tratando de análise de cognição sumária inexistem elementos capazes de viciar o procedimento extrajudicial inicial, muito pelo contrário, existe confissão do agravado sobre o fato de que este havia se mudado do imóvel o qual apontou no contrato para o recebimento de comunicação acerca do negócio celebrado.

Assevera que não teria como ter acesso ao novo endereço o que confere validade a todo procedimento de comunicação realizado, pois é obrigação do devedor informar a mudança de endereço.

Desse modo, a agravante, pugna, liminarmente, pela concessão da tutela de urgência, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, indeferindo o pedido de tutela provisória realizado pelo recorrido.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido na decisão de Id. no 17995475.

O Juízo
a quo
prestou as informações de Id. n.o 18187054.

Contrarrazões apresentadas no Id. n.o 21215497.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Segundo o artigo 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da medida.

Sobre o tema, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES ensina que:

“O Novo Código de Processo Civil preferiu seguir outro caminho ao igualar o grau de convencimento para a concessão de qualquer espécie de tutela de urgência. Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sem a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se tiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.”
(DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, in Novo Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo, Editora JusPodovim, p. 476)

Não destoa dessa, a lição de JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA:

“(...) embora o texto do CPC/2015 não nos permita extrair que a maior probabilidade conduz à tutela de urgência antecipada, e o menor grau de certeza à mera conservação, a isso se acaba chegando logicamente. Há, ainda, outro elemento a considerar: o CPC/2015 disciplina tutelas de evidência que dispensam a urgência e têm índole antecipatória. Assim, embora uma correlação, em termos absolutos, entre 'maior evidência = antecipação' e 'menor evidência = cautelar' não nos pareça adequada, tudo conduz a que se conclua que o maior grau de certeza quanto à existência do direito tende a favorecer a concessão de antecipação da tutela.”

E mais,

“(...) evidência e urgência podem ou não ser extremadas, ou apenas evidência ou urgência ficam extremadas (concorrendo o outro pressuposto, de modo menos exagerado), ou, ainda, hipóteses de tutela 'pura', em que a evidência dispensa a urgência, ou vice-versa, podendo haver as seguintes variações: evidência extremada pura, urgência extremada pura, evidência extremada e urgência não extremada, urgência extremada e evidência não extremada, evidência e urgência extremadas, evidência e urgência não extremadas, evidência pura de extremidade legalmente presumida, urgência pura de extremidade legalmente presumida.”
(JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA, in Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, 4a Ed, Editora Revista dos Tribunais, p. 498/499)

No caso, o agravado ajuizou ação de consignação em pagamento em face do banco agravante, para pagar as parcelas em aberto, desde fevereiro/2019, do contrato de financiamento imobiliário com cláusula de alienação fiduciária, com pedido liminar para expedição de ofício ao 6o Serviço Notarial de Imóveis desta Capital, para abstenção de consolidação da matrícula em nome do banco, com a suspensão dos atos expropriatórios.

O Magistrado
a quo
deferiu a tutela antecipada pretendida pelo agravado, sob o seguinte argumento:

“[...]Verifico da documentação coligida que os fatos narrados pelo autor, salvo melhor juízo, condizem com os documentos carreados aos autos, ante a demonstração dos valores em aberto (Id. 22607867), o prévio requerimento ao Serviço Notarial (Id. 22607883) e a não ocorrência, até 12/08/2018, de averbação de consolidação da propriedade na matrícula do imóvel.

Isso porque, por ser o contrato entabulado entre as partes regido pela Lei n. 9.514/97, há de se observar ao caso em tela os seguintes preceitos legais que entendo por oportuno colacionar:

“Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

...

§ 7 Decorrido o prazo de que trata o § 1 sem a o o purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio.

...

Art. 26-A. ...

§ 2o Até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária, é assegurado ao devedor fiduciante pagar as parcelas da dívida vencidas e as despesas de que trata o inciso II do § 3o do art. 27, hipótese em que convalescerá o contrato de alienação fiduciária.

De tal modo, preenchidos os pressupostos legais e, diante de a urgência na medida, DEFIRO O PEDIDO CONSIGNATÓRIO, observando que este já ocorreu no ID.22675064, em R$ 11.650,56 conforme disposto na inicial, devendo as demais parcelas serem depositadas no dia do vencimento, sob pena de revogação da liminar.

Assim, expeça-se imediatamente ofício ao 6o Serviço Notarial de Imóveis desta Capital, para que se abstenham de promover a consolidação da propriedade, em favor do réu, quanto ao imóvel matrícula no 109.581, suspendendo-se os demais atos expropriatórios.”
- Id. 22675160 do processo de origem (1035703-05.2019.8.11.0041)

Vê-se, portanto, que o processo de consolidação de propriedade pela análise realizada na primeira instância não seguiu o rito previsto na Lei n. 9.514/97 que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências.

Desse modo, na espécie dos autos, tenho que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da tutela recursal, pois permitir nessa fase de cognição sumária a consolidação da propriedade e impedir a consignação de pagamento proposta pelo agravado seria como adentrar ao mérito da demanda, que ainda depende de instrução processual.

Além disso, o banco agravante não será prejudicado já que o douto Magistrado
a quo
após deferir a consignação da quantia de R$ 11.650,56 (onze mil, seiscentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos), indicada na inicial, consignou que as as demais parcelas deveriam ser depositadas no dia do vencimento, sob pena de revogação da liminar.

Portanto, ausentes os pressupostos autorizativos da tutela recursal a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – DILAÇÃO PROBATÓRIA NO PROCESSO ORIGINÁRIO – NECESSIDADE –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS PELO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela pretendida, desde que presente nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não restando claras as provas produzidas nos autos para confirmar as alegações da Agravante, o desprovimento do recurso é medida que se impõe, uma vez que inviável a dilação probatória em sede de agravo de instrumento.”
(
TJ/MT. AI 92713/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017)

“TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – INDEFERIMENTO –
ART. 300, CPC –– PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
– AGRAVO DESPROVIDO. Não estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência (art. 300 do CPC), ao menos numa cognição não exauriente, a indeferimento da cautela liminarmente é medida que se impõe.”
(TJ/MT. AI 115655/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 06/12/2016)

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020